Tribunal: TJES
Processo: 5007318-29.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007318-29.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM APARECIDO DA ROCHA
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007318-29.2023.8.08.0006

Recorrente: JOAQUIM APARECIDO DA ROCHA;

Recorridos: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A;

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER CONTRATADO INICIALMENTE O TRECHO ENTRE AS CIDADES DE SAN JOSE E SAN SALVADOR JUNTO À EMPRESA COMPANIA PANAMENHA, PRIMEIRA REQUERIDA. NO ENTANTO, TERIA PERDIDO O VOO, E CONTRATADO O MESMO TRECHO PELA EMPRESA AVIANCA, SEGUNDA REQUERIDA. ADUZ QUE SUA MALA FOI EXTRAVIADA PELA PRIMEIRA REQUERIDA. EMPRESA QUE NEGA TER VENDIDO O TRECHO FINAL DA VIAGEM AO AUTOR, QUE POR SUA VEZ NÃO JUNTOU PROVA DE TER ADQUIRIDO A PASSAGEM.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, POIS APESAR DE TER INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, FUNDAMENTOU QUE A PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO ERA ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. TENDO A REQUERIDA CONTROVERTIDO A EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PARA O TRECHO SAN JOSÉ X SAN SALVADOR, CABIA AO AUTOR PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO. NA AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO, TAMBÉM NÃO HOUVE COMO RECONHECER A OCORRÊNCIA DO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. CONSTA DA SENTENÇA OBJURGADA, IN VERBIS:

"[...]
A parte autora afirma que teria contratado a primeira requerida para o voo com saída de San Jose, para seu destino final em San Salvador, enquanto a requerida afirma que este trecho nunca fora contratado.

Quanto a isto, entendo que competia a parte autora a produção de provas mínimas, capazes de se verificar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu.

Não há nos autos a passagem aérea, operada pela primeira requerida, de referido trecho, e nenhum outro elemento que permita verificar que a contratação ocorreu, e, havendo negativa da requerida competia a parte autora provar minimamente sua alegação.

Se não há nos autos a passagem aérea também não há como condenar a requerida no pagamento de indenização pelo extravio de bagagem ocorrida em voo que sequer há provas de que fora contratado.

Também não há nos autos nenhum comprovante de que a bagagem teria sido despachada em referido voo, ou outro elemento de prova que ateste a culpa da primeira requerida. [...]

Assim, observo que a tutela jurisdicional pleiteada não socorre a parte autora, pois no presente caso, o requerente não conseguiu comprovar, o ato ilícito praticado pela requerida. [...]"

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)